Tribunal: STF
Processo: Rcl 86916
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Abril Comunicações S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1001417-86.2019.5.02.0013, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e nos RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 RG) e nº 606.003/RS (Tema nº 550 RG).



     Abril Comunicações S/A afirma que, nos autos em referência, controverte-se a regularidade de contrato de representação comercial, pactuado sob a égide da Lei n°. 4.886/1965. 



    Informa que



    “[o]s autores da ação trabalhista, beneficiários do ato impugnado, constituíram em conjunto a Microempresa denominada “Luminat” (em nome de Ricardo Marinho e da genitora de Meire Gonzaga, Sra. Aurea Gonzaga), por meio da qual celebraram contrato de sub-representação comercial com a empresa JR77 Representações, empresa que diretamente manteve um contrato de Representação Comercial com a Abril Comunicações S.A. (....)



    Em primeiro grau, a ação foi julgada totalmente improcedente, porquanto ficou constatado que a empresa constituída pelos autores exercia regularmente sua atividade empresarial, sem qualquer indício de fraude. Em sua fundamentação, destaca o magistrado de origem que a empresa Luminat (constituída pelos beneficiários do ato impugnado) contava com sede própria, remunerava empregados próprios, e tinha por atividade justamente a venda de revistas da 2ª Ré (Abril Comunicações S.A.), não havendo qualquer mácula na relação jurídica de natureza essencialmente comercial existente entre todas as partes daquela ação, inexistindo fundamento jurídico para declaração de vínculo empregatício e aplicação dos termos da súmula 331/TST.”



    Acrescenta que, em sede de recurso ordinário, a sentença foi reformada 



    “[...] para declarar vínculo empregatício entre os autores da ação trabalhista (que, no período imprescrito, sempre prestaram serviços por meio de pessoa jurídica) e a empresa JR77 Representações, mesmo diante da incontroversa natureza cível do contrato comercial celebrado entre as empresas Luminat (constituída pelos beneficiários da decisão reclamada) e a JR77 Representações. (...)



    Com o retorno dos autos à origem para análise da requerida responsabilidade em face da ora reclamante, foi proferida sentença que julgou a ação improcedente em face da Abril Comunicações, tendo em vista que, diante da relação eminentemente comercial havida entre as duas empresas inseridas no polo passivo da ação trabalhista (JR77 Representações Comerciais e Abril Comunicações), e diante da inexistência de terceirização fraudulenta, a súmula 331/TST seria inaplicável à hipótese, à luz do julgamento realizado por essa Corte nos autos da ADPF 324: (...)



    Os autores da ação trabalhista (beneficiários do ato impugnado) interpuseram novo recurso ordinário e, em sessão realizada em 26 de fevereiro de 2025, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região houve por bem reformar novamente a sentença, declarando ao caso em tela as disposições da súmula 331/TST, com base na fundamentação abaixo transcrita (ato reclamado1): (...)” (e-doc.1 , p. 4-10).



    Defende, sob esse panorama, que a autoridade reclamada viola a eficácia dos paradigmas, ao reputar “ilícita uma forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, desrespeitando, consequentemente, os princípios da segurança jurídica, livre iniciativa e liberdade contratual”. (e-doc.1 , p. 12).



    Enfatiza, quanto à inobservância do Tema nº 550 da repercussão geral, a incompetência absoluta da justiça do trabalho para apreciar e julgar demanda envolvendo representantes comerciais.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, 



    [...] inaudita altera parte, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado e se determine o sobrestamento dos autos principais nº 1001417-86.2019.5.02.0013 e da execução provisória nº 1000532-33.2023.5.02.0013 até que sobrevenha decisão final na reclamação, com amparo no artigo 989, inciso II, do CPC e 158 do RISTF;



    No mérito, postula seja julgada procedente esta reclamação, 



    “ [...] para cassar o acórdão reclamado, proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na ação trabalhista nº 1001417-86.2019.5.02.0013, que violou o entendimento proferido da ADPF nº 324, RE nº 958.252 (representativos do Tema 725), RE nº 606.003 (Tema 550)”. (e-doc.1 , p. 27)”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    O acórdão do TRT 2 objeto da presente reclamação tem o seguinte teor, transcrito na parte de interesse:



    “Insurgem-se os reclamantes com a improcedência do pedido de atribuição de responsabilidade solidária ou subsidiária à 2ª reclamada, Abril Comunicações, alegando que há comprovação de que se beneficiou da prestação de seus serviços. Acrescentam que restou demonstrada a nulidade do contrato de representação comercial, tanto no período em que trabalharam diretamente para a Abril Comunicações quanto no período para a JR77, circunstância que atrai a incidência do artigo 9º da CLT e autoriza a reforma da sentença, com a manutenção da 2ª reclamada no polo passivo. 



    O pedido de responsabilidade subsidiária ou solidária foi rejeitado por ter entendido o Juízo a quo que inexistiu fraude na contratação de representação comercial entre as empresas. No seguinte sentido a decisão recorrida (id cf714c0, fl. 1819 do pdf):



    ‘Os Réus na condição de pessoas jurídicas celebraram um contrato de representação comercial (ID. 3092e29 - Pág. 1), por meio do qual se fixou como objeto a venda de novas assinaturas de produtos do 2º Réu. Entendo que a hipótese em análise não se equipara à terceirização de serviços e de mão de obra na forma prevista na Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Destaco que não houve pactuação da contratação de um serviço ou atividade específica de empregados para desempenho no estabelecimento comercial do 2º Réu ou mesmo em seu benefício direto e exclusivo. Trata-se de situação equiparada ao assim denominado contrato de distribuição previsto no art. 710 do Código Civil, o qual não se equipara à terceirização de serviços prevista na Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. (...) Não há ainda provas suficientes de verdadeira fraude, como inclusive apontado pela investigação do MPT já referida na sentença anteriormente proferida. O fato de os Autores terem eventualmente sido empregados do 2º Réu antes do contrato supracitado em nada permite a ilação construída na causa de pedir. Ainda que se cogitasse que a tarefa de comercialização fosse inerente à atividade econômica principal explorada pelos Réus, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal - STF fixou no julgamento da ADPF nº 324 que não há inconstitucionalidade na terceirização da assim denominada atividade-fim ou principal de uma determinada empresa, o que impede o reconhecimento de ilicitude dos contratos de representação comercial apenas com tal fundamento. Por tais fundamentos, rejeito o pedido de responsabilidade solidária /subsidiária do 2º Réu pelas pretensões condenatórias aqui acolhidas.". Data vênia de tal entendimento, dele não compartilho’



    Registro, preliminarmente, que restou comprovada a existência de vínculo de emprego entre os autores e a 2ª reclamada, conforme acórdão anterior desta E. Turma (fls. 1698 /1705). E isso, em razão da prova testemunhal que confirmou a prestação dos serviços em favor da Abril Comunicações.



    Ainda que se entenda que houve contrato de representação comercial entre a JR77 e a Abril Comunicações, os fatos demonstraram que os contratos não impediram a existência de trabalho subordinado, ao longo de todo o período informado na inicial. Nessas condições, resta claro que o trabalho desenvolvido pelos reclamantes numa ponta, objetivava atender diretamente a atividade empresária da 2ª reclamada, na outra ponta. É fato que a responsabilidade solidária depende de expressa disposição legal ou contratual (artigos 264 e 942 do Código Civil) e, ainda que não haja previsão contratual, nesta Especializada é aplicável em situações específicas, tais a dos contratos de empreitada e subempreitada do artigo 455 da CLT. 



    Entretanto, vislumbra-se dos autos a existência de benefício direto da 2ª reclamada pelos serviços prestados pelos reclamantes, até porque os autores realizavam vendas diretas de produtos da 2ª reclamada. Imperioso consignar, primeiramente, que para fins de incidência da Súmula 331, itens IV e VI do C. TST, é irrelevante o fato da prestação de serviços ter sido levada a efeito por celebração de contrato de prestação de serviços, bastando que o tomador tenha se beneficiado da força de trabalho desempenhada pelos reclamantes, o que de fato ocorreu nos presentes autos. 



    O instituto da subsidiariedade resulta na obrigatoriedade do tomador de serviço em responder pelos direitos do empregado a ela oferecido pela empresa prestadora. Em tais casos, o empregador direto deve ser executado de início e, somente quando este não honrar os direitos do empregado, é que a tomadora poderá ser responsabilizada. Sua finalidade é não permitir que, condenado o real empregador (prestador de serviços) por falta de numerário e por imprevidência deste, tenha o empregado prejuízo pecuniário, não logrando a obtenção de seus direitos laborais, até porque, ressalte-se, teve seu trabalho diretamente aproveitado pela tomadora de serviços. 



    A base desse posicionamento parte do pressuposto de que, sendo o tomador de serviços livre para contratar quem lhe aprouver, deve, na sua eleição, verificar a idoneidade daquele com quem contrata, visto que a referida responsabilização do tomador é acarretada pela chamada culpa "in eligendo" e "in vigilando" para os casos em que a empresa contratada não honre com suas obrigações, em especial as trabalhistas. No caso, constata-se que a irregularidade na contratação dos autores como representantes comerciais, resultou na sua contratação direta por ambas as reclamadas, nos períodos de trabalho respectivos. Todavia, não há controvérsia acerca do direcionamento do trabalho dos autores, durante todo o período imprescrito, para o objetivo da 2ª reclamada.



    Ora, o objeto da prestação laboral, reitere-se, destinava-se unicamente à comercialização de produtos da 2ª reclamada. Nessas condições, competia à 2ª ré, minimamente, a fiscalização da atuação da primeira ré e dos vendedores sob seu comando, até porque uma venda mal feita afrontava diretamente o nome comercial da 2ª ré. 



    Por fim, vale destacar que não restou comprovada qualquer modificação na forma de realização das atividades dos autores. De toda sorte, tal circunstância não afasta a responsabilidade de ambas as empresas, pelos títulos vindicados, sendo subsidiária a responsabilidade da Abril Comunicações, no período em que formalizou contrato com a JR77, observada a prescrição quinquenal reconhecida nos autos. Acolho o recurso dos reclamantes, no tema, para reconhecer a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada Abril Comunicações pelos títulos inadimplidos pela 1ª reclamada, durante todo o período imprescrito”.(e-doc. 24) (grifei)



    Verifico que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego lastreado, principalmente, na subordinação da relação, desconsiderando o contrato de prestação de serviços de representação comercial firmado entres as partes, sob a regência da Lei nº 4.886/65. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 1001417-86.2019.5.02.0013, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente